Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729952-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 25549179) opostos por IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ante Decisão ID 25233857 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, não conheceu o recurso por perda do objeto. Em suas razões, o Embargante, ora Apelante, afirma, em suma, que houve omissão e obscuridade na decisão recorrida, vez que não houve o tratamento quanto à: (i) declaração de obrigação do Embargado em fornecer o kit para vertebroplastia denominada comercialmente de “Spine Jack”, (ii) e em caso positivo, devendo ser corrigida a sentença prolatada, que traz o caso contrário; (iii) declaração de incidência ou não de erro de fato pelo juízo a quo; (iv) falta de análise acerca do dano moral requerido; (v) mera emissão de informação de que o agravo de instrumento perdeu o objeto em razão da sentença prolatada, gerando a falta de prestação jurisdicional e prejuízo ao devido processo legal para a parte Embargante e (vi) conjuntamente, no que se refere à falta de ofício à Corregedoria para apurar a tratativa tomada no agravo de instrumento. Em contrarrazões aos embargos de declaração a parte Embargada aduz, em síntese, que a questão levantada nos aclaratórios não se amoldam às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, vez que o objetivo é a reapreciação de matéria já analisada. D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Entendo assistir razão, em parte, ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, existem algumas omissões apontadas pelo Embargante. O Embargante, possui como pretensão recursal a correção de suposto erro de fato contido na Sentença e a análise do pedido de danos morais que alega ter sofrido. Não há a tratativa quanto à busca do fornecimento do material e/ou realização da cirurgia, mas sim, a correção tangente à obrigação do Embargado em tê-los fornecido prontamente. Esta questão acaba por abordar os pontos “i”, “ii”, “iii” e “iv” levantados pelo Embargante, sendo somente estes pontos que assiste à razão. Desta forma, observa-se que o motivo que levou esta Relatoria a entender pelo não conhecimento por perda do objeto não se revela presente. Há, assim, outras questões a serem discutidas que, não são a autorização do material (“Spine Jack”) e realização da cirurgia, demonstrando assim, ainda haver interesse recursal da parte Embargante. Quanto aos demais pontos, “v” e “vi”, que tratam acerca do agravo de instrumento e do requerimento de falta de ofício à Corregedoria para apurar a tratativa realizada durante o trâmite do recurso mencionado, não merece prosperar. O agravo de instrumento em questão é o processo no 0741591-31.2020.8.07.0000. Este recurso, que possuía pedido de tutela de urgência, fora interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0729952-13.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a Agravada autorize e custeie a realização da biópsia da coluna, sob pena de pagamento de multa diária, negando, contudo, custeio e fornecimento dos 02 (dois) Kits SPINE JACK. Quanto à parte da tutela recursal, apesar de ter sido indeferido pela Decisão Monocrática de ID 19942594, fora fundamentado com base nos requisitos da probabilidade de direito do autor e do perigo de dano e possuindo como pedido: Dessa forma e ante a presença dos requisites ensejadores, requer o ora Agravante, lhe seja concedida ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, determinando ao ora Agravado autorize os 02 (dois) Kits de órteses denominado SPINE JACK, para que assim possa ser realizado o procedimento cirúrgico autorizado e indicado na letra “a” supra de cód. 30715146, no prazo de 24 h, sob pena de multa astreintes de R$ 5.000,00 reais por dia de descumprimento e até o efetivo cumprimento da antecipação de tutela concedida, comunicando a Serventia ao Juízo a quo da forma mais expedita a disposição. E tangente ao pedido do recurso de Agravo de Instrumento, denota-se, de forma explícita e literal, o seguinte: Ex positis, requer-se à Vossas Excelências, o recebimento e processamento do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, requerendo o Agravante a concessão, ante a presença dos requisitos ensejadores, da antecipação da tutela nos termos do art. 1019, inciso I e 995, § Único, do CPC, na forma acima requerida, determinando ao ora Agravado autorize os 02 (dois) Kits de órteses denominado SPINE JACK, no prazo de 24 h, sob pena de multa astreintes de R$ 5.000,00 reais por dia de descumprimento e até o efetivo cumprimento da antecipação de tutela concedida. E sob petição de ID 21042144, a própria parte agravante informou sobre o deferimento da autorização, conforme expõe ao final: Ex positis, Excelentíssimos e Nobres Desembargadores da Colenda Terceira Turma, é a presente manifestação para informar o cumprimento da obrigação tendo o Agravado autorizado o conjunto de órteses para vertebroplastia de nome comercial Spine Jack e requerer, por Justiça, seja julgado o mérito do presente recurso. Percebe-se assim, uma confluência entre o objeto do agravo de instrumento (autorização da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL para o “Jack Spine”) e o ocorrido, que foi a autorização pretendida. Logo, se uma parte cumpre, de forma espontânea uma obrigação, torna sem necessidade a atuação jurisdicional para obrigar à mesma à realização de obrigação já feita. Se a parte Agravante à época não concordasse com a Decisão proferida, que tivesse interposto algum recurso apropriado de forma tempestiva. Isto posto, verificando a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer as omissões apontadas pelos pontos “i” à “iv” e, por conseguinte, tornar sem efeitos a Decisão de ID 25233857. À Secretaria para retificar os autos para APELAÇÃO, devendo constar as 2 (duas) apelações interpostas. Após, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2021 17:09:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador